Tribunal: TJES
Processo: 5004843-76.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004843-76.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA
RECORRIDO: BRIGIDA BARBOSA BEZERRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004843-76.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
SABEMI SEGURADORA SA

RECORRIDO:
BRIGIDA BARBOSA BEZERRA

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO. DESCONTO INDEVIDO. VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
BRIGIDA BARBOSA BEZERRA
(parte assistida por advogado particular) em face de
SABEMI SEGURADORA SA,
através da qual alega ter constatado a existência de desconto lançado pela requerida da quantia mensal de R$ 54,56 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) a título de seguro de vida não contratado pela autora, tratando-se de venda casada à empréstimo efetivamente contratado e quitado. Alega que tentou cancelar o seguro, sem sucesso, pelo que postula devolução em dobro do valor descontado indevidamente nos últimos cinco anos e indenização por danos morais.

Em sede de sentença assim foi decidido:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR
a requerida a restituir a autora (já em dobro) a importância de R$ 505,44 (quinhentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do respectivo desconto (efetivo prejuízo);

A empresa recorrente interpôs recurso inominado almejando que seja reformada a sentença
a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Do que se depreende dos autos, os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada.

Como bem fundamentado pelo magistrado de piso:

Em que pese a alegação autoral de venda casada por vício de vontade da requerente, não se pode desconsiderar que a requerida juntou aos autos propostas de adesão a seguro, assinadas pela requerente em 11.05.2006 e 16.06.2009 (id. 8356463) (id. 8356465) e, neste aspecto, o fato de a requerente não ter inserido as informações na apólice não afasta a sua concordância com as condições ali exposadas, pelo que se reconhece a validade das cobranças mensais dos valores de R$ 14,35 (quatorze reais e trinta e cinco centavos) (desde 16.06.2009) e de R$ 19,15 (dezenove reais e quinze centavos) (desde 11.05.2006), sem prejuízo à solicitação extrajudicial de encerramento do vínculo contratual, julgando-se improcedente o pedido de restituição de valores em relação a estes contratos.

Noutro giro,
em relação ao bilhete com vigência 30.06.2020 a 30.06.2021
, no valor mensal de R$ 21,06 (vinte e um reais e seis centavos) (id. 5403971
) a demandada deixou de juntar aos autos comprovante de ciência inequívoca da autora em relação as respectivas cobranças, na medida em que não se comprovou a adesão ao seguro de acidentes pessoais, tendo a requerida sucumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC
,
pelo que se condena a ré a restituir à autora a importância de R$ 505,44 (quinhentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) (já em dobro), aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. C
ondeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já suspensos ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.